Tribunal: TJSP
Processo: 1070976-09.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de vício de consentimento – Erro na contração - Inexistência – Prova regular da contratação do cartão de crédito – Transferência de valores para a conta de titularidade do autor - Informações claras acerca dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de vício de consentimento – Erro na contração - Inexistência – Prova regular da contratação do cartão de crédito – Transferência de valores para a conta de titularidade do autor - Informações claras acerca dos termos contratuais – Observados os princípios da transparência e da informação - Dano moral inocorrente – Improcedência mantida – Recurso não provido.